Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-51.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil – Condenação da autora nas verbas sucumbenciais e em litigância de má-fé ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa – Pleito recursal da autora/embargada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil – Condenação da autora nas verbas sucumbenciais e em litigância de má-fé ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa – Pleito recursal da autora/embargada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Rejeição – Notícia veiculada por rede social que não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de pobreza que, inclusive, veio acompanhada de documentos fiscais. Preliminar superada.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – Afastamento – Razões de apelação que são aptas a combater o entendimento perfilhado pelo Juízo unipessoal – Preliminar superada.
MÉRITO. Violação do disposto no art. 329 do CPC. O aditamento ou alteração do pedido sem consentimento do réu somente pode ocorrer até a citação, o que não ocorreu no caso dos autos – A modificação da argumentação e dos valores cobrados não pode ser acolhida e evidencia nítido comportamento contraditório da autora – Reconhecimento de que a dívida perseguida nos autos foi integralmente quitada pelos réus/embargantes diante dos documentos amealhados.
Litigância de má-fé – Autora que ingressou com a ação de forma temerária, omitindo fatos e faltando com a verdade, somente reconhecendo o pagamento realizado no curso da lide – Conduta se ajusta à hipótese prevista no artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil – Condenação nas penas da litigância de má-fé não impugnada, restando preservada – Honorários advocatícios – Majoração – Inteligência e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Preliminares superadas – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000190-51.2020.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
AGROTÉCNICA DE LINS LTDA, são apelados VALDIR GOMES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e RICARDO BORTOLACE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
2
Valor da Causa: R$96.822,50
Valor dos honorários arbitrados: 10% do valor da causa
Recurso: inexistência de pedido de revisão ou modificação dos honorários
APELAÇÃO N. 1000190-51.2020.8.26.0484
COMARCA DE PROMISSÃO 1a VARA JUDICIAL
APELANTES: AGROTÉCNICA DE LINS LTDA.
APELADOS: VALDIR GOMES DOS SANTOS e RICARDO BORTOLACE DOS SANTOS
VOTO N. 11153
Apelação
Ação monitória
Sentença que acolheu os
embargos monitórios e julgou improcedente a ação
monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil Condenação da autora
nas verbas sucumbenciais e em litigância de má-fé ao
pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa
Pleito recursal da autora/embargada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
Rejeição

Notícia veiculada por rede social que não se mostra
suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da
declaração de pobreza que, inclusive, veio acompanhada de
documentos fiscais. Preliminar superada.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE
Afastamento
Razões de
apelação que são aptas a combater o entendimento
perfilhado pelo Juízo unipessoal Preliminar superada.
MÉRITO. Violação do disposto no art. 329 do CPC. O
aditamento ou alteração do pedido sem consentimento do
réu somente pode ocorrer até a citação, o que não ocorreu
no caso dos autos A modificação da argumentação e dos
valores cobrados não pode ser acolhida e evidencia nítido
comportamento contraditório da autora Reconhecimento
de que a dívida perseguida nos autos foi integralmente
quitada pelos réus/embargantes diante dos documentos
amealhados.
Litigância de má-fé Autora que ingressou com a ação de
forma temerária, omitindo fatos e faltando com a verdade,
somente reconhecendo o pagamento realizado no curso da
lide Conduta se ajusta à hipótese prevista no artigo 80,
incisos II e V, do Código de Processo Civil Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
3
nas penas da litigância de má-fé não impugnada, restando
preservada
Honorários advocatícios
Majoração

Inteligência e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil
Sentença mantida

Preliminares superadas RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação monitória ajuizada por AGROTÉCNICA DE
LINS LTDA., em face de VALDIR GOMES DOS SANTOS E RICARDO
BORTOLACE DOS SANTOS, que apresentaram embargos monitórios.
Narra a autora na exordial de fls.01/06 que: (i) aos 05.10.2016, os
requeridos assinaram nota promissória, com vencimento à vista, no valor de
R$150.000,00, referente a aquisições de mercadorias; (ii) os requeridos efetuaram
pagamento parcial de R$77.000,00, permanecendo em aberto a quantia de
R$73.000,00. Pretende a formação do título judicial na monta de R$ 96.822,50, em
valor atualizado.
Foram opostos embargos monitórios às fls.35/40, alegando em
síntese que: (i) a obrigação está integralmente quitada; (ii) a dívida total era de
R$220.000,00, pois houve o acréscimo de R$70.000,00 na nota promissória por
conta de gastos suplementares, porém, o saldo residual de R$143.000,00 (resultante
do abatimento do pagamento da quantia de R$77.000,00) foi quitado em 10/04/2017,
no valor de R$152.412,00; (iii) a parte requerente litiga de má-fé, devendo ser
condenada ao pagamento de multa.
A r. sentença de fls. 132/135 acolheu os embargos monitórios e, em
consequência, julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
condenou a requerente a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
(R$96.822,50). Ainda, entendendo que a requerente litigou de má-fé, condenou-a ao
pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa, diante da gravidade de sua
conduta.
Inconformada apela a requerente/embargada às fls.137/148,
aduzindo, em preliminar, impugnação à gratuidade de justiça deferida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
4
embargantes (apelados), pois não teriam feito prova de suas dificuldades financeiras
nem comprovado sua renda mensal. Almeja, então, a revogação do benefício.
No mérito, argumenta em síntese que: (i) emitiu carta de fiança
para os apelados adquirirem insumos agrícolas até o importe de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), relativo a dívidas pendentes bem como a débitos que
poderiam vir a ser contraídos; (ii) além do valor pactuado na carta de fiança (R$
150.000,00), o débito extrapolou a importância de R$ 53.665,42 (cinquenta e três
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), totalizando,
assim, R$203.665,42 (duzentos e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos); (iii) do total devido, foi paga a importância de
R$152.412,00 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e doze reais) nela incluído
o valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais); (iv) embora na nota promissória
conste como forma de pagamento à vista, o título foi confeccionado na mesma data
da carta de fiança e se trata de uma garantia, tendo sido quitado parcialmente aos
10.04.2017, quando a apelante recepcionou o depósito no valor de R$152.412,00
(cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e doze reais); (v) os apelados faltam com
a verdade ao alegarem o pagamento integral dos valores, havendo frações de notas
fiscais em aberto e saldo residual na monta de R$67.081,77.
Requer o reconhecimento do pagamento parcial do débito bem
como a existência da dívida, de modo a possibilitar o recebimento do remanescente,
julgando-se improcedentes os embargos monitórios. Prequestiona a matéria.
Os requeridos/embargantes apresentaram contrarrazões às fls.
153/166.
É o relatório.
De proêmio, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade
processual. Reitera a apelante o pedido feito em Primeiro grau e já indeferido.
Embora haja motivos para se perscrutar sobre o pedido realizado pelos
embargantes em vista da notícia publicada na rede social (Facebook) da Prefeitura
Municipal de Promissão, na qual se relata que o apelado Valdir Gomes dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
5
teria realizado investimento em sua Granja na Agrovila Central (fl.143), na verdade,
como bem consignou o nobre magistrado de piso, a notícia publicada “não é
suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de pobreza,
que, inclusive, veio acompanhada de documentos fiscais” (fl.133).
Ademais, percebe-se que, a julgar pelo patronímico, o constituinte
Valdir e a patrona integram a mesma família.
Não bastasse, tem-se que os embargantes carrearam a declaração
de hipossuficiência e cópia da carteira de trabalho (fls.43/52), sendo-lhes
determinado que, “para a análise da concessão do benefício da Justiça Gratuita,
além de cópia da CTPS já apresentada, juntassem prova documental da alegada
pobreza (holerites, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, fatura de
cartão de crédito ou qualquer outro documento idôneo), sob pena de indeferimento”
(fl.66).
Em resposta, exibiram cópias de informes sobre a renda de ambos
(fls.69/73; 74/78), que, diante da módica importância auferida, inferior a três salários
mínimos mensais, ampararam o deferimento do benefício (fls.79/80).
É o suficiente para desacolher o inconformismo quanto ao
deferimento da justiça gratuita.
Afasta-se, outrossim, a preliminar apresentada em contrarrazões,
quanto à inobservância do princípio da dialeticidade.
Em que pese a grande semelhança entre a petição de fls.82/92 e
as razões de apelação de fls.137/148, com parágrafos idênticos, não vinga a
alegação preliminar atinente a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma
vez que a requerente articulou fundamentos aptos a combater a decisão
unipessoal, notadamente no que tange à improcedência do pedido e à condenação
por deslealdade processual que lhe foi imposta.
Atendeu-se, portanto, ao requisito de admissibilidade insculpido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
6
no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil1.
Rechaçadas as preliminares, avança-se ao mérito.
A apelante propôs a ação monitória alegando que, aos
05.10.2016, os apelados assinaram Nota Promissória, com vencimento à vista, no
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), concernente à compra de
mercadorias. Considerando um pagamento parcial realizado na mesma data, no
“quantum” de R$77.000,00, pretende o recebimento do saldo devedor
(R$73.000,00), que, atualizado, alcança R$96.822,50.
Os apelados opuseram embargos monitórios esclarecendo que,
subtraído o montante relativo ao pagamento parcial realizado na data da
formalização da nota promissória (R$77.000,00), já teriam providenciado a quitação
do valor total da dívida restante (R$ 143.000,00) no dia 10.04.2017, ao final da
safra, mediante crédito em conta corrente da empresa apelante na importância de
R$152.412,00, conforme documento anexado a fl.56.
Noticiaram, igualmente, que no decorrer do plantio ocorreram
imprevistos, ocasionando gastos suplementares devido ao risco da atividade
laborativa rural, levando-os a adquirir mais produtos de insumos vendidos pela
empresa embargada, em gastos suplementares que corresponderam à monta de
R$70.000,00 (setenta mil reais) (fl.37), resultando, ao final da safra, uma dívida no
valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Considerando-se a
liquidação parcial de R$ 77.000,00, quando da emissão da nota promissória, e de R$
152.412,00, conforme comprovante de fl. 56, afirmaram nada dever à apelante.
1 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a
qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. §1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias.§2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para
apresentar contrarrazões.§3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
7
Depois da apresentação dos embargos monitórios, a apelante
passou a computar o valor dos 'gastos suplementares' na cobrança, vindo a
reconhecer que “do total devido, fora paga a importância de R$152.412,00 (cento e
cinquenta e dois mil, quatrocentos e doze reais) já incluso o valor pago
proporcionalmente da NOTA PROMISSÓRIA” (fl.87). Ao assim proceder, alterou o seu
pedido inicial e sua narrativa, uma vez que, ao ingressar com a ação monitória,
omitira o recebimento do crédito supramencionado (somente naquela fase
processual reconhecido), pretendendo seguir com a ação para recebimento da
importância de R$67.081,77 (sem a devida correção monetária) como 'saldo
residual' que seria devido pelos apelados.
Com efeito, o magistrado sentenciante asseverou:
(...) É caso de acolher os embargos monitórios. De
saída, é de se pontuar que a parte requerente
expressamente afirmou na petição na inicial que o
débito original era tão somente de R$150.000,00,
tendo havido o pagamento parcial de R$77.000,00 em
05/10/2016. Dessa forma, absolutamente descabida e
eivada de má-fé a alteração substancial da versão
apresentada ao Juízo na manifestação de fls. 82/92.
Não é demais ressaltar que a lealdade processual veda
a prática de comportamentos contraditórios, de modo
que não pode a parte requerente, após a apresentação
dos embargos, modificar o valor do débito cobrado e
refutar afirmações feitas na própria petição inicial.
Dessa
forma,
tenho
ser
incontroverso
que
o
pagamento da quantia de R$77.000,00 ocorreu de
forma
autônoma
no
dia
05/10/2016,
como
expressamente
afirmado
na
inicial.
Em
prosseguimento, vê-se que a parte requerida juntou
aos autos comprovante de pagamento da quantia de
R$152.412,00 em 10/01/2017 (fl. 37), cuja validade
não foi questionada. Isso porque a parte requerente
limitou-se a aduzir que em tal quantia está abrangido o
pagamento de R$77.000,00, o que, como dito acima,
consubstancia
comportamento
nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
8
contraditório e eivado de má-fé. Dessa forma, pouca
relevância possui, a meu ver, a juntada de diversas
notas fiscais supostamente não pagas, já que a petição
inicial, que é a peça que conforma a pretensão
deduzida em Juízo, limitou-se a cobrar a quantia
desatualizada de R$73.000,00. Nesse sentido, deixo
assentado que o artigo 329 do Código de Processo Civil
expressamente estabelece que o aditamento ou
alteração do pedido sem consentimento do réu
somente pode ocorrer até a citação, o que não ocorreu
no caso dos autos. Vê-se, portanto, uma vez mais, que
a modificação da argumentação e dos valores
cobrados não pode ser acolhida e evidencia nítido
comportamento contraditório do requerente. De rigor,
portanto, o reconhecimento de que a dívida perseguida
nos autos foi integralmente quitada pelos requeridos.
Ademais, tenho que a conduta da parte requerente de
alterar substancialmente a versão apresentada em
Juízo e de comportar-se de modo contraditório se
amolda ao disposto no artigo 80, II e V, do Código de
Processo Civil, de modo que a sua condenação nas
penas da litigância de má-fé é medida que se impõe
(fls.133/134).
De fato, a apelante violou o disposto no art. 329 do Código de
Processo Civil2, pois que, após o saneamento, estabiliza-se a relação processual, não
podendo o autor mudar o pedido ou a causa de pedir.
Nessa lente, há que se reconhecer que o valor cobrado na ação
monitória fora efetivamente adimplido, conforme se comprovou documentalmente
(fl.56).
Daí porque o inconformismo da apelante não se sustenta,
mostrando-se acertada a improcedência da ação monitória declarada pelo douto
2 Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva
causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
9
Juízo a quo.
Com relação à conduta processual da requerente/embargada,
vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à condenação por litigância de má-fé,
porquanto ingressou com a ação de forma temerária, omitindo fatos e faltando
com a verdade, somente reconhecendo o pagamento realizado no curso da lide. Tal
conduta se ajusta à hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Ora, a apelante, de proêmio, admitiu somente o pagamento
parcial, levado a efeito em 05.10.2016, no valor de R$77.000,00 (fl.02). No entanto,
a quantia de R$152.412,00 foi solvida pelos apelados em 10.04.2017, conforme
demonstrativo de fl. 56. Não procede, portanto, a alegação de que os R$77.000,00
estariam embutidos no pagamento realizado em 10.04.2017, segundo o princípio
da lógica do razoável. A apelante insiste em cobrar o que já está saldado, o que
acentua a má-fé e respalda a reprimenda.
Sobre esse tipo de postura a jurisprudência acatada por esta Corte
de Justiça assenta-se na linha de que configura deslealdade processual:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção da r. sentença
recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção imposta à
parte autora por litigância de má-fé - A parte autora incorreu
em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a
sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento
de indenização, deve ser mantida, visto que adequada para o
ilícito cometido (CPC/1973, arts. 17, II, e 18, caput e §2o).
Recurso desprovido”3.
“RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA DESMENTIDA POR DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS
EXIGIBILIDADE
DOS
TITULOS
PROTESTADOS
3 TJ/SP 20a Câmara de Direito Privado, AC n. 0002944-79.2011.8.26.0554, Rel. Des. Rebello
Pinho, julgado em 22.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
10
DEMONSTRADA
-
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
ARBITRADOS EM R$1.500,00 MANUTENÇÃO - SENTENÇA
IMPROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM
SANÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ”4.
No tocante ao quantum da penalidade, prevê o art. 81 do Código
de Processo Civil que este deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor
atualizado da causa, tendo sido arbitrado pelo magistrado sentenciante o
equivalente a 5% da citada base de cálculo (R$96.822,50), percentual que deve ser
mantido, haja vista que, além de se situar dentro do espectro legal, não foi
questionado nas razões recursais.
Dado o desprovimento do recurso da autora/embargada, que
permaneceu sucumbente também em Segundo grau, e se levando em conta o
disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, caberá a ela suportar os honorários
advocatícios, que ora são majorados para 15% do valor atribuído à ação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superadas as preliminares, nega-se provimento
ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
4 TJ/SP 15a Câmara de Direito Privado, AC n. 0002019-02.2012.8.26.0505, Rel. Des. Lucila
Toledo, julgado em 05.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-51.2020.8.26.0484 -Voto no
11